Tribunal: TJPA
Processo: 0806154-24.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806154-24.2025.8.14.0401

APELANTE: ANDREZIANE DO EGITO COSTA

APELADO: FABRICIO DE ARAUJO VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0806154-24.2025.8.14.0401

ORIGEM: 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: ANDREZIANE DO EGITO COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOSEANE ROCHA GODOY SANTANA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ FABRICIO DE ARAUJO VIANA

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA

REPRESENTANTE LEGAL:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). REVOGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA MANUTENÇÃO. RECURSO DA VÍTIMA PLEITEANDO RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS. CARÁTER CAUTELAR, EXCEPCIONAL E PREVENTIVO DAS MEDIDAS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO CONCRETA DO RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI Nº 14.550/2023, ART. 19, § 6º. JURISPRUDÊNCIA DO STJ - TEMA 1249. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra decisão que revogou as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da apelante, com fundamento em insuficiência de provas além do relato isolado da vítima, e parecer ministerial favorável à revogação.

II. Questão em discussão
2. Verifica-se a adequação da revogação das medidas protetivas diante da ausência de prova robusta, ponderando-se o princípio da proteção à mulher vítima de violência doméstica e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir
3. As medidas protetivas possuem natureza cautelar, excepcional e preventiva, destinadas a assegurar a integridade física e psíquica da mulher, enquanto houver risco, nos termos da Lei nº 11.340/2006 e da nova redação conferida pela Lei nº 14.550/2023.
4. O relato da vítima não se limita a situações pretéritas, descrevendo episódio de ameaça recente, corroborado por testemunha ocular, boletim de ocorrência e Avaliação de Risco, o que demonstra a coexistência de situação de perigo concreto.
5. A revogação das medidas exige avaliação concreta do risco e oitiva da vítima, especialmente diante da vulnerabilidade presumida da mulher, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ (Tema 1249).
6. O reconhecimento do caráter provisório e revisável das medidas, associada à preservação do contraditório, impõe o restabelecimento das medidas protetivas.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.
Tese de julgamento: A manutenção das medidas protetivas de urgência na Lei Maria da Penha deve prevalecer enquanto persistir risco à integridade da mulher, cabendo à instância revisora assegurar contraditório e avaliação concreta do perigo antes da revogação.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, incisos III e XXXV; CF, art. 93, IX; Lei nº 11.340/06, arts. 19 e 22; Lei nº 14.550/23, art. 19, § 6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1249; HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, 19/08/2024; HC nº 798.732/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, 13/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento
do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0806154-24.2025.8.14.0401

ORIGEM: 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: ANDREZIANE DO EGITO COSTA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ FABRICIO DE ARAUJO VIANA

REPRESENTANTE LEGAL:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANDREZIANE DO EGITO COSTA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo 4
ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NA COMARCA DE BELÉM-PA

que decidiu pela revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em liminar em desfavor de
FABRICIO DE ARAUJO VIANA.

A autora, ora apelante, alega ter sido vítima vem sofrendo atos de violência doméstica ao ex-companheiro
FABRÍCIO DE ARAÚJO VIANA
, ora apelado.

Requerimento de Medida Protetiva de Urgência. (id.27983513-pág.6-7)

Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher. (id.27983513-pág.8-13)

P
or meio do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00035/2025.101273-8. (id.27983513-pág.2)
,
os autos foram remetidos ao Juízo de origem, que em
29/03/2025 (id.27983515
), com fundamento no art. 19, § 1º, c/c art. 22 e 23, todos da Lei nº 11.340/2006, fora concedido a seguinte medida protetiva, pelo período de
6 (seis) meses
, contado da intimação das partes:

I. Imposições ao requerido
:

1. Aproximar-se da pessoa da vítima, devendo observar uma distância de no mínimo 100 (cem) metros.

2. Manter contato direto ou indireto com a vítima, seus familiares e testemunhas.

3. Frequentar lugares onde a vítima usualmente esteja.

Intimação da requerente (id.27983519), do requerido. (id.27983530-pág.1) e ciência do Ministério Público. (id.27983536)

Em contestação o requerido alegou: (id.27983546) alega que as declarações da ofendida são inverídicas, requerendo a revogação da medida protetiva deferida liminarmente.

Houve réplica à contestação (id.27983553)

O Ministério Público se manifestou pela revogação das medidas protetivas e no mérito, pela improcedência do pedido. (id.27983556-pág.2)

Em sentença proferida em 16/05/2025 (id.27983557) julgou improcedente e extinguiu o processo com resolução de mérito, bem como revogou as medidas protetivas de urgência liminarmente deferidas, em analogia aos termos do art. 487, I, do CPC.

Ciência do Ministério Público sobre a referida sentença em 19/05/2025 (id.27983563), da Defensoria Pública em 19/05/2025. (id.27983562) e do requerido em 28/05/2025. (id.27983564)

Em razões recursais
(id.27983566), a recorrente pugnou: 1) Reconhecimento da incidência da Lei nº 11.340/06, restabelecimento das medidas protetivas aplicadas nos autos.

Em sede de contrarrazões
(id.27983576), o apelado requereu o
não
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.28746567
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem Revisão.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANDREZIANE DO EGITO COSTA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo 4
ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NA COMARCA DE BELÉM-PA

que decidiu pela revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em liminar em desfavor de
FABRICIO DE ARAUJO VIANA.

A presente impetração interposta, visa o restabelecimento das medidas protetivas concedidas em favor da apelante, sob alegação que a requerente ainda estar sob risco, temendo pela sua segurança.

Tratando-se de feito no qual se busca o restabelecimento de medidas protetivas, necessário atentar-se aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade de aplicação das medidas e, principalmente, ao fim pretendido pela legislação especial.

A
Lei Maria da Penha
foi editada visando proteger não apenas a incolumidade física e a saúde da mulher, mas também, tutelar a tranquilidade e a harmonia dentro do âmbito familiar.

As medidas protetivas de urgência, previstas na
Lei nº 11.340/2006
, buscam preservar a integridade física e psíquica das vítimas, possuindo natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou perdure.

As medidas protetivas previstas no artigo
22
da Lei no
11.340
/06 têm natureza excepcional e possuem características de urgência e preventividade. Tais medidas visam a atender, em caráter emergencial, situações relevantes
.

Noticiada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da Lei nº
11.340
/06, deve o julgador analisar atentamente as particularidades do caso concreto, a fim de se fixar adequadas medidas protetivas, considerando, por óbvio, as condições pessoais das partes, a gravidade dos fatos narrados, bem como o histórico da relação dos envolvidos.

Conforme demonstrado nos autos, as medidas foram originalmente deferidas para resguardar a integridade física e psíquica da apelante, diante das alegações de ameaças por parte de seu ex-companheiro, oportunidade em que relatou que conviveu onze anos com o apelado, possui duas filhas da relação, estando separada há dois anos, referiu não ter sofrido agressão física durante a convivência, mas as ofensas morais eram constantes, sendo que, no dia 27 de março de 2015, por volta das 21:00 horas, o apelado foi até a residência da recorrente acompanhado de um homem, o qual proferiu “tu tens que pagar a pensão pra tua filha se não vou te jogar no grupo da facção”, relatando, ainda, que quem proferiu as ameaças foi o referido homem, porém, a mando de Fabricio, em decorrência disso, a mesma declarou ter ficado temorosa, pois não sabe até que ponto essa ameaça tem veracidade.

O recurso de apelação questiona a sentença que revogou as medidas protetivas de urgência deferidas liminarmente em favor de Andreziane do Egito Costa, sob argumento de insuficiência probatória para manutenção da tutela de urgência.

A decisão de primeiro grau considerou que a narrativa da vítima não foi fundamentada em outros elementos probatórios além do seu relato isolado, o que, em sede de cognição sumária, levou à revogação das medidas. Também foram consideradas as alegações do requerido no sentido de conflito patrimonial e parental e o parecer do Ministério Público favorável à revogação.

Reconhece-se que as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) possuem caráter cautelar de urgência, cujo objetivo primordial é proteger a mulher em situação de risco, garantindo sua integridade física e psicológica.

Nesse sentido, a palavra da vítima assume especial relevância, considerando a complexidade, reserva e clandestinidade frequentes da violência doméstica, o que pode dificultar produção de provas materiais robustas em estágios iniciais.

A recente modificação introduzida pela Lei 14.550/23, adicionando o § 6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, estabelece que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir risco à integridade da vítima.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamentos no sentido de que: (Tema 1249)

A proteção deve perdurar enquanto houver situação de risco, sem prazo pré-fixado.

A revogação das medidas exige prévia oitiva da vítima para avaliar a cessação do perigo.

A vulnerabilidade da mulher perante a violência doméstica é presumida.

As medidas protetivas possuem natureza inibitória e são independentes da existência de processo ou inquérito penal.

No presente caso, o relato da vítima não se limita a violências psicológicas antigas, mas descreve episódio recente (27/03/2025) de ameaça explícita, com referência a facção criminosa, proferida por terceiro a mando do requerido, causando temor legítimo na ofendida.

Tal narrativa restou fortalecida pela presença de testemunha ocular (genitora da vítima) e pelo boletim de ocorrência lavrado de imediato, além do Formulário Nacional de Avaliação de Risco apontando incremento da agressão.

Embora o conflito envolva questões parentais e patrimoniais, comuns em processos dessa natureza, o aspecto da ameaça direta e situação de risco não pode ser desconsiderado sob o argumento de meras controvérsias de direito material.

A revogação das medidas cabia somente após avaliação concreta, com o contraditório pleno, notadamente a manifestação da vítima quanto à cessação do risco, ato que, conforme os autos, não foi integralmente respeitado.

A armazenagem do ônus probatório deve respeitar a lógica da proteção especial conferida pela Lei Maria da Penha, que visa prevenir nova violência, evitando revitimização e descrédito injustificado da mulher.

Exigir prova contundente prévia para medidas protetivas contradiz sua natureza cautelar e preventiva, especialmente em casos de ameaças psicológicas e intimidações, com alto potencial evolutivo para agressões físicas.

Nesse sentido, dou provimento ao recurso de apelação interposto por ANDREZINE DO EGITO COSTA, para reformar a sentença para
manutenção das medidas protetivas de urgência
, nos termos liminarmente deferidos, por prazo indeterminado, devendo o juízo de primeiro grau fixar prazo que entender adequado

para revisão periódica, determinando que eventual revogação futura dessas medidas observe o devido contraditório, com necessária oitiva da vítima para avaliação concreta da cessação do risco.

Ressaltando ainda que a proteção concedida é provisória, vinculada à persistência de situação de risco, sendo possível reavaliação conforme modificação do quadro fático.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
à apelação interposta por Andreziane do Egito Costa, para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau,
MANTER
as medidas protetivas de urgência liminarmente deferidas por prazo indeterminado.

É como voto
.

Belém/PA,
18
de dezembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2025